Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702329-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, JOAO SOARES JUNIOR, MANOEL RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, AMAURI FRANCISCO CAMPOS, CLAUDEMIO COSTA SILVA EMBARGADO: AMAURI FRANCISCO CAMPOS, CLAUDEMIO COSTA SILVA, JOAO SOARES JUNIOR, MANOEL RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, responder aos embargos de declaração adversos (IDs no 50636748 e 50639221), no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator